Tribunal: TJDFT
Processo: 0732822-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MARIA ALCINA DE CASTRO ÚRSULO (agravante/executada), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710361-31.2021.8.07.0001 proposto por FARLEY RODRIGUES PINTO DUARTE (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 103455508 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Na decisão de ID no 93320409, este Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor devido nos termos da aludida decisão, razão pela qual apresentou a manifestação de ID no 93751252. Aduziu que as partes divergem acerca dos parâmetros de atualização das parcelas de honorários devidas. Desse modo, a Contadoria Judicial pleiteou o esclarecimento da data inicial de atualização de cada parcela e do termo inicial da incidência dos juros moratórios devidos. Portanto, na decisão de ID no 95594045, este Juízo esclareceu as dúvidas levantadas. A parte autora concordou com os cálculos elaborados. Em contrapartida, a parte ré apresentou a impugnação de ID no 98289648. Aduziu, em suma, que Contadoria não adentrou quanto à distribuição proporcional dos honorários aos patronos das partes, ou seja, sem a distribuição contemplada na sentença e não alterada em grau de recurso. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, a fim de esclarecer se aplicou a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais referentes à reconvenção, conforme acórdão de ID no 87819524 e decisão de ID no 93320409. Desse modo, a Contadoria apresentou os cálculos de ID no 101753256. É o relato do necessário. Decido. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de formação técnica e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão. Desse modo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, salvo prova em contrário. A impugnação da parte ré quanto aos cálculos da Contadoria não deve prosperar, uma vez que o aludido órgão procedeu aos cálculos dos honorários da ação principal considerando a integralidade dos 11% devidos nos termos do acórdão de ID no 87819524, p. 12, e decisão de ID 93320409. Examinando os autos, observo que os cálculos apresentados indicaram a metodologia utilizada para apuração do crédito exequendo, apontando a data-base, a correção monetária e os juros moratórios. Destarte, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial obedeceram à melhor técnica e foram atendidos os parâmetros estabelecidos. Ante o exposto, homologo os cálculos contidos nas planilhas de ID no 101753256. Intime-se a parte devedora para pagar o valor atualizado do débito apontado, no prazo de 5 dias, sob pena de constrição. (...) Em suas razões recursais (ID 29906006), a agravante afirma que “quando do julgamento do recurso de apelação, houve a majoração da condenação para 11%, sobre o valor atualizado da causa, sem contudo, ter havido alteração na distribuição da proporção, ou seja, mantida a distribuição nos termos da sentença de primeira instância 20% para a Autora e 80% para os Réus.” (ID 29906006 – Pág. 2) Sustenta que a contadoria do juízo não aplicou a distribuição de forma proporcional, nos termos da decisão executada. Defende que a condenação dos honorários de sucumbência na reconvenção se deu de forma recíproca, ou seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, entretanto o exequente, ora agravado, deixou de aplicar o referido percentual. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicada a regra de distribuição dos ônus sucumbênciais, nos termos do acórdão. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 3030468327). Preparo (ID 30727616). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o efeito suspensivo pretendido, em especial a probabilidade do direito. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, como in casu, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito das alegações da executada, ora agravante, no sentido de que houve excesso de execução, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erros que justifiquem a suspensão dos atos expropriatória na origem. Como bem ressaltado pelo magistrado a quo, “a impugnação da parte ré quanto aos cálculos da Contadoria não deve prosperar, uma vez que o aludido órgão procedeu aos cálculos dos honorários da ação principal considerando a integralidade dos 11% devidos nos termos do acórdão de ID no 87819524, p. 12, e decisão de ID 93320409.” (id 103455508 dos autos de origem). Ademais, verifico que a agravante, em razão da sucumbência na ação principal, foi condenada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência, (ID 87819524 dos autos de origem). Confira-se: (...) Por fim, em razão da sucumbência na ação principal, condeno a apelante/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerado o julgamento nesta instância recursal, nos termos do artigo 85, §2o e §11o, do Código de Processo Civil. (...) Quanto aos honorários de sucumbência na reconvenção, o exequente, ora agravado, respeitou a distribuição proporcional de 50% (cinquenta por cento), nos termos da emenda ao cumprimento de sentença apresentada no ID 87819517 dos autos de origem. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.